Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-26.2024.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001020-26.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[I. CAVALCANTE DE QUEIROS - CNPJ: 14.387.862/0001-23 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GERECI GERALDO BRESOLIN - CPF: 331.559.415-53 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), GERECI GERALDO BRESOLIN - CPF: 331.559.415-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais. Pedido de gratuidade da justiça anteriormente indeferido em decisão mantida por acórdão proferido em agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve preclusão consumativa em relação à análise da gratuidade da justiça, tendo em vista a manutenção da decisão denegatória no agravo de instrumento anterior; e (ii) saber se o recurso de apelação preenche o requisito da dialeticidade, exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi mantida em agravo de instrumento anterior, o que configura preclusão consumativa da matéria.

A apelação não combateu os fundamentos da sentença extintiva, limitando-se a reiterar o pedido de gratuidade da justiça, sem impugnar o fundamento relativo ao cancelamento da distribuição e extinção do feito, violando o princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. É inviável o conhecimento de apelação que não enfrenta os fundamentos da sentença recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A manutenção de decisão denegatória de justiça gratuita em agravo de instrumento configura preclusão consumativa da matéria.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
I. Cavalcante de Queiros
, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2
ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que no embargos à execução que opôs em desfavor de

Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU
,
julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas e despesas iniciais.

Irresignada, sustenta a apelante que a sentença
violou os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88) e da dignidade da pessoa humana, uma vez que, mesmo diante de comprovação da hipossuficiência financeira e de pedido expresso de gratuidade de justiça, a Juíza a quo indeferiu o pleito, culminando na extinção do feito. Sustenta que a negativa de justiça gratuita compromete direitos fundamentais, sendo suficiente, nos termos do art. 99 do CPC, a simples declaração de hipossuficiência, a qual possui presunção de veracidade juris tantum.

Aponta que a contratação de advogado particular não é causa impeditiva para concessão da gratuidade de justiça, sendo desnecessário o preparo recursal em casos em que se discute, justamente, o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que reconhecem a possibilidade de concessão do benefício mesmo na hipótese de interposição de recurso sem o recolhimento das custas. Diante disso, requer ao final a concessão da justiça gratuita, a reforma da sentença para permitir o prosseguimento do feito na origem, com inversão do ônus sucumbencial e condenação do recorrido em honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
I. Cavalcante de Queiros opôs embargos à execução em desfavor de Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça.

Contudo, ante a ausência de elementos, a d. magistrada indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas, ensejando a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013161-43.2024.8.11.0000, que restou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, §2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”.

Diante disso, a d. magistrada julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas e despesas iniciais.

Não concordando com o édito judicial, novamente apelante sustenta o equívoco da sentença hostilizada sob o argumento da comprovação da hipossuficiência financeira.

Todavia, baldadas os argumentos vertidos, a pretensão recursal resta preclusa.

Isto porque, conforme se viu, a questão referente ao indeferimento do benefício, restou dirimida no recurso de agravo de instrumento.

Assim é que não cumprindo com a determinação em recolher as despesas processuais, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo fixado na decisão agravada, o qual decorrido, sem prévio recolhimento, acarreta o cancelamento da distribuição.

Noutro norte, ainda que não se considerasse a preclusão na hipótese dos autos, por certo que o apelo não seria conhecido por ausência de dialeticidade.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao consignar o cancelamento da distribuição, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante ao não recolhimento das custas processuais.

Nada obstante, ao requerer a reforma da r. sentença, o recorrente pleiteia, apenas e tão somente, que seja deferida a justiça gratuita, ante a suposta comprovação da sua hipossuficiência.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais
. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)” (
Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Por oportuno,
deverá providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente reiterado o não preenchimento dos pressupostos autorizadores à concessão da justiça gratuita perseguida.

Posto isso, não conheço do recurso e lhe
NEGO SEGUIMENTO.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025